Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723947-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Requerem os agravantes a retirada de pauta do processo referido, incluído na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência, agendada para o dia 09/11/2022, com início às 13h30. A presente petição foi protocolada no dia da Sessão, às 14h, isto é, após o seu início e sem declinar o motivo do pleito. Indefiro, pois, o pedido de retirada de pauta. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator